Tribunal: TJDFT
Processo: 0702753-23.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DO RÉU. OMISSÃO. ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO QUANTO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. VERIFICAÇÃO. RECURSO DA AUTORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA COM REDISCUSSÃO DE TEMAS NÃO APRESENTADOS EM RAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLAÇÃO DO RÉU. CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA CONHECIDOS REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide.
3. Verificada a omissão indicada pelo réu omissão quanto à ausência de ressalva, no dispositivo do voto, de que referido ente público é isento do pagamento de custas processuais, na forma dos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969, 4o, inciso I, da Lei 9.289/96 e 82, § 2o, do CPC/2015.
4. Inexiste o vício de omissão alegado pela parte autora pela não aplicação do § 8o-A do CPC para fixação dos honorários advocatícios, porquanto não cabia ao acórdão embargado tratar de questão não devolvida a esta instância recursal pela parte interessada, em suas razões de apelação, e que não se trata de matéria de ordem pública, mas questão meramente patrimonial. 3.1 Diante do pedido expresso nas razões de apelação apenas para inversão do ônus sucumbencial, provido o recurso de apelação da parte autora, o acórdão embargado inverteu o ônus sucumbencial para impor ao réu o pagamento dos honorários advocatícios fixados na sentença sobre o valor da causa, com base no art. 85, § 2o e 3o, do CPC.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.